Tribunal: TJBA
Processo: 8015712-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015712-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ PEDRO RODRIGUES IRUJO

Advogado(s)
:
ANDRE BARACHISIO LISBOA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR, FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA, MOHAMAD FAHAD HASSAN

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Câmara Cível do TJBA, que determinou a remoção do inventariante por descumprimento de deveres relacionados à administração do espólio. O embargante alega existência de omissão no julgado.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se há vício de omissão no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir
Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, não há obrigatoriedade de o julgador enfrentar um a um todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para a conclusão adotada.
O acórdão recorrido enfrentou as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia, não sendo omisso quanto a tese firmada em casos repetitivos ou às hipóteses previstas no art. 489, § 1º, do CPC.
A irresignação do embargante não visa suprir omissão, obscuridade ou contradição, mas reformar o julgado por via inadequada. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito.
A remoção do inventariante foi baseada em diversos descumprimentos, como a omissão na prestação de contas e a falta de informações sobre locação de bem do espólio, fatos aptos à sua destituição nos termos do art. 622 do CPC.

IV. Dispositivo
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8015712-05.2025.8.05.0000.1.ED, tendo, como Embargante,
LUIZ PEDRO RODRIGUES IRUJO

e, como Embargados,

INVISTA CREDITO E INVESTIMENTO S.A, BANCO DO BRASIL S/A e CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A..

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA